Tribunal: TJDFT
Processo: 0004357-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004357-24.2018.8.07.0001 RECORRENTE: AILTON ETERNO DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/06. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. NATUREZA DA SUBSTÂNCIA E CONDUTA SOCIAL. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PENA PECUNIÁRIA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Suficientemente justificada a fixação da pena-base acima do mínimo legal, desfavoráveis duas circunstâncias judiciais. 1.1. A cocaína é substância de alto potencial de dependência, o que justifica o incremento da pena, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. 1.2. A conduta social foi negativamente valorada porque o crime foi praticado na residência do apelante, local que estava "repleto de crianças jogando bola, inclusive os filhos do suspeito" e a abordagem policial se deu em razão de denúncia anônima. 2. Multa é sanção de caráter penal, e eventual isenção violaria o princípio constitucional da legalidade, uma vez que prevista cumulativamente no preceito secundário do art. 33 da Lei 11.343/2006. Eventual comprovação de pobreza do condenado conduz a base mínima de cálculo, não a isenção. 2.1. Destaca-se, entretanto, que, após o trânsito em julgado da condenação, comprovada a situação de pobreza, o condenado poderá requerer ao juízo da execução, dentro do prazo de 10 (dez) dias para o pagamento, o parcelamento do valor da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, o que poder-lhe-á ser deferido a depender das circunstâncias - art. 50, CPB e art. 169, §§, LEP. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 59, caput, inciso II, do Código Penal, e 42 da Lei no 11.343/2006, sustentando a existência de excesso na dosimetria da pena, uma vez que exasperada em montante desproporcional à ínfima quantidade de droga apreendida. Assevera, ainda, que não se justificaria o incremento da pena base em razão da conduta social do réu, porquanto não teriam sido apontados fatos concretos de que a prática do crime no interior da residência viria a prejudicar os vizinhos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Pugna, ademais, pela redução da pena de multa aplicada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao indicado malferimento aos artigos 59, caput, inciso II, do Código Penal, e 42 da Lei no 11.343/2006, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1296620/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024